Tribunal: TJPA
Processo: 0802877-73.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0802877-73.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: GENIVAN PEDRO DUTRA LIMA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0802877-73.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

GENIVAN PEDRO DUTRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)

AGRAVADO:

VEP DA COMARCA DE BELÉM/PA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE CASA DO ALBERGADO – PRISÃO DOMICILIAR – MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
Inexiste ilegalidade na imposição de monitoramento eletrônico por tornozeleira aos condenados em cumprimento de pena em regime aberto e prisão domiciliar, eis que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém/PA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento realizada aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Presidida pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802877-73.2024.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

AGRAVANTE:

GENIVAN PEDRO DUTRA LIMA (DEFENSOR PÚBLICO: NILBERT ALLYSON ALMEIDA DE MORAES)

AGRAVADO:

VEP DA COMARCA DE BELÉM/PA E JUSTIÇA PÚBLICA (PROMOTORA DE JUSTIÇA: CARMEN BURLE DA MOTA DE FREITAS)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução Penal (Id. 18267573 - Págs. 1-8) interposto por GENIVAN PEDRO DUTRA LIMA, em face da decisão proferida pelo MM. juízo de direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/Pa (Id. 18267583 - Págs. 1-3), que deferiu a progressão de regime de cumprimento de pena para o aberto domiciliar, com monitoramento eletrônico, nos autos do Processo de Execução Penal de n.º 0007134-14.2014.8.14.0005.

Aduz o Agravante que apesar de ter sido concedida a progressão de regime, não houve a devida fundamentação para a imposição de monitoramento eletrônico, motivo pelo qual requer o afastamento da citada medida.

Contrarrazões pelo Ministério Público (Id.18267578 - Págs.1-4).

Decisão mantida (Id.18267585 - Pág.1).

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso (Id.18737465 - Pág.1-3).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade.

Ressalto que a prisão domiciliar se reveste de caráter excepcional para atender ao socorro do momento, ou seja, à tomada de uma providência para o cumprimento de pena em regime aberto nos locais onde não haja disposição de Casa de Albergado ou instituição similar.

Logo, considerando que não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, restou permitido ao condenado/Agravante o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na Súmula Vinculante n.º 56 do STF, in verbis:

“
Súmula 56.
A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS
.”

Desta forma, o monitoramento aparece como uma necessária ferramenta de fiscalização e controle de horários, pois exatamente no horário em que o apenado haveria de se recolher à Casa de Albergado ele permanecerá no seu próprio lar. Caso contrário, ficaria diariamente sem fiscalização e controle algum.

A seguir, colaciono o entendimento jurisprudencial:

MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA. POSSIBILIDADE. MONITORAMENTO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO
. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. (8254887, 8254887, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-14, publicado em 2022-02-22). Grifo nosso.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME.
INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRONICO. NECESSIDADE.
SÚMULA N. 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2.
In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições.
3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017). Grifo nosso.

Diante de tais considerações, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão, inclusive a medida de monitoração eletrônica pode ser revista a qualquer tempo e, caso ela gere algum constrangimento ao apenado ou se torne desproporcional, poderá ser revogada posteriormente.

Ademais, trata-se de medida cautelar que não possui caráter definitivo, podendo ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada, sendo que, por ora, ainda se vislumbra necessária
in casu
.

Ante o exposto, conheço do Agravo em Execução e nego-lhe provimento, conforme fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 08/05/2024